Tribunal: TJMT
Processo: 0015616-64.2016.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015616-64.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIMONE SILVA SANTOS CANCIAN - CPF: 761.818.391-00 (APELANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE OFÍCIO – PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO EM CAIXA ELETRÔNICO – RENOVAÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - USO DE CARTÃO BANCÁRIO E SENHA PESSOAL - CONTRATAÇÃO VÁLIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - CONDENAÇÃO DA APELANTE EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com o STJ,
"a interposição de mais de um recurso pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.
(AgInt no REsp n. 1.820.624/MG). Na hipótese, contudo, o primeiro Recurso foi subscrito por Advogada sem procuração nos autos que, embora intimada para sanar o defeito de representação, manteve-se inerte; logo, foi conhecido o segundo Apelo interposto tempestivamente pelo Advogado que, desde o início da demanda, representa a Apelante.

Comprovada a contratação do mútuo pela Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por dano moral.

Considera-se válida a contratação de empréstimo consignado em caixa eletrônico, mediante uso de cartão magnético e senha pessoal intransferível.

A existência de provas a respeito da conduta reprovável da Apelante em alterar a verdade dos fatos na Inicial, tentando, com isso, obter vantagem ilegítima, justifica a manutenção da penalidade de litigância de má-fé imposta pela Juíza
a quo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Simone Silva Santos Cancian
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da
Ação Declaratória de Cobrança Indevida c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
Banco do Brasil S/A.

Os pedidos foram julgados improcedentes e a Recorrente compelida a arcar com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com observância da regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.º, do CPC, porque é beneficiária da justiça gratuita.

O Juiz sentenciante ainda condenou a Recorrente à pena processual por litigância de má-fé, cuja multa foi fixada no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Opostos Embargos de Declaração pelo Banco do Brasil S.A., o Juiz supriu a omissão apontada e acresceu ao ato sentencial que a multa reverterá em favor da Instituição Financeira e que as verbas, com exceção da pena de litigância de má-fé, poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, ficar comprovada mudança da situação de hipossuficiência da Autora/Apelada.

Conforme se extrai dos autos, a Recorrente interpôs 02 (dois) Recursos de Apelação.

O primeiro, subscrito pela Advogada Alessandra Kelly Chaves Sbrissa, no qual sustenta que há falha na prestação do serviço bancário e o dever de indenizar. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença.

O segundo está subscrito pelo Advogado Paulo Emílio Monteiro de Magalhães e, em suas razões recursais, alega que o Banco não fez prova de que o valor do empréstimo consignado foi depositado em sua conta corrente.

Aduz que o Juiz sentenciante valorou a prova dos autos ao arrepio da legislação consumerista. No entender da Apelante, o Banco que deveria comprovar que o montante do empréstimo foi creditado em sua conta.

Em síntese, assegura não ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o Banco Recorrido e, tampouco, recebido o crédito em sua conta.

Afirma que sofreu prejuízo de ordem imaterial e, por esse motivo, requer a reforma integral da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Ao final, insurge-se em face da condenação em multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões no ID’s 86506058 e 86506059.

Ao constar a interposição de dois Recursos e considerando que o primeiro apelo interposto é de autoria da causídica Alessandra Kelly, o que, em regra, conduz ao não conhecimento do segundo recurso, em virtude do princípio da unicidade recursal, bem como que a Advogada não tem procuração nos autos, concedi o prazo de 05 (cinco) dias para que regularizasse a falha processual.

O prazo transcorreu
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Recorrente Simone Silva Santos Cancian interpôs dois Recursos de Apelação.

O primeiro, protocolado em 05/10/2020, protocolado pela Advogada Alessandra Kelly Chaves Sbrissa; e o segundo, distribuído em 12/10/2020, pelo Advogado Paulo Emílio Monteiro de Magalhães.

Na primeira análise dos autos, constatei o vício na representação processual consistente na falta de procuração outorgada à Advogada que subscreveu o primeiro Apelo.

Assim, considerando que, em regra, pelo princípio da unicidade recursal, quando há interposição de dois Recursos, apenas o primeiro é conhecido, bem como que, neste caso, a primeira Apelação é de autoria da Advogada Alessandra Kelly Chaves Sbrissa, converti o julgamento em diligência e concedi prazo para sanar o vício (ID. 75025961).

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação da Advogada, aportou aos autos petição subscrita pelo Advogado Paulo Emílio Monteiro de Magalhães, no qual afirmou que desde o início da demanda representa a Apelante.

Por considerar que a situação deveria ser aclarada, determinei que o Juiz da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças fosse oficiado para que procedesse a digitalização e inclusão neste processo digital da petição dos Embargos de Declaração opostos em virtude da sentença, assim como os documentos que acompanharam a peça, pois foi naquele momento que a Advogada Alessandra Kelly Chaves Sbrissa foi incluída no sistema PJe como representante da Recorrente.

Da análise dos documentos solicitados, ressai evidente que o primeiro Recurso de Apelação foi interposto por Advogada que não tem poderes de representação.

Com efeito, veio para os autos substabelecimento com reserva de poderes subscrito pelo Advogado Júlio César Nogueira Reis, que jamais representou a Apelante neste processo.

Embora intimada para sanar o defeito de representação, não cumpriu a exigência.

Assim, ainda que de acordo com o STJ,
“a interposição de mais de um recurso pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.”
( AgInt no REsp n. 1.820.624/MG , relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 11/5/2020),
neste caso em específico
, deve ser julgado o segundo Recurso interposto tempestivamente, pois conforme já consignado, o primeiro foi protocolado por Advogada que não representa a Apelante.

No mesmo sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FULCRO NO ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO. INSURGÊNCIAS DA PARTE EXEQUENTE.
RECURSO FIRMADO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. ATO INEFICAZ. ART. 104, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO, FIRMADO POR PROCURADOR COM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
[...].
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
(TJ-SC - APL: 05000698420128240074, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 30/03/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial). (sem grifos no original)

Com essas considerações,
não conheço do primeiro Recurso de Apelação
subscrito pela Advogada Alessandra Kelly Chaves Sbrissa.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Ressai dos autos que, em 02/12/2016,
Simone Silva Santos Cancian
ajuizou a
Ação Declaratória de Cobrança Indevida c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
.

Alegou ter sido surpreendida com descontos indevidos em seu contracheque, os quais foram promovidos pela Instituição Financeira Requerida.

Argumentou que ao dirigir-se à Instituição Financeira, foi informada que os decotes decorriam de Contrato de Empréstimo Consignado celebrado em 26/07/2010, com vencimento em 10/08/2016.

Asseverou que não recebeu qualquer crédito em sua conta e que o Banco do Brasil S.A. não lhe apresentou o contrato assinado a fim de comprovar a validade da contratação.

Aduziu que houve falha na prestação dos serviços porque, além de não ter firmado o negócio jurídico, o Banco permitiu descontos acima da margem consignável, o que acarretou-lhe abalo financeiro.

Diante disso, pugnou pela restituição quantia decotada e a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por dano moral.

Na Contestação, o Banco Apelado alegou que os descontos são devidos, pois se tratavam de renovação de crédito consignado contratado pela Consumidora mediante cartão com
chip
e senha pessoal intransferível no caixa de autoatendimento.

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo
julgou improcedente a pretensão, motivando a interposição deste Apelo por Simone Silva Santos Cancian.

Pois bem.

É cediço que as Instituições Financeiras subordinam-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe o Verbete 297, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às Instituições Financeiras
”. Desse modo, incumbe à Instituição Bancária comprovar que a Apelante aderiu ao empréstimo consignado, nos termos do artigo 6.º, inciso VIII, do CDC.

A despeito disso, convém ressaltar que
"a
inversão do ônus
da
prova
não dispensa a comprovação
mínima,
pela parte autora, dos fatos constitutivos
do
seu direito"
(AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

Da análise dos autos, observa-se que o Banco Apelado fez prova da validade do negócio jurídico e, em contrapartida, a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que não anuiu com a contratação objeto da lide.

O acervo probatório revela a existência de diversos contratos de empréstimos consignados celebrado entre a Apelante e o Banco Apelado, bem como que o negócio jurídico questionado nesta demanda se refere à renovação de crédito consignado anteriormente contratado pela Recorrente, conforme se verifica do extrato de ID. 73870981.

A prova dos autos também demonstra que a negociação foi totalmente efetuada pelo serviço de autoatendimento em caixa eletrônico, por meio de uso de cartão bancário e digitação de senha pessoal intransferível para confirmar a transação (ID’s 73870980 e 73870981); portanto, não há como acolher a tese da Apelante de que o negócio jurídico foi celebrado à sua revelia.

Oportuno anotar que a renovação do crédito bancário efetuada pela Consumidora, como afirmado e comprovado pelo Banco, somente é possível mediante a posse do cartão magnético e da senha. Ou seja, são dados
pessoais que apenas os titulares das contas bancárias possuem e, por esse motivo, não se exige a
apresentação do instrumento físico do contrato, pois toda a negociação é realizada de forma digital.

Nessa esteira, é imperioso concluir que a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da Apelante.

Ademais, muito embora a Apelante afirme que questionou os descontos na via administrativa, não fez prova do alegado; logo, ao que se conclui, a Apelante tinha plena ciência dos decotes em sua conta e anuiu com a contratação.

Se não bastasse, é de se causar estranheza o fato de que a Apelante consentiu com os decotes das parcelas
por mais de 06 (seis) anos
e somente depois de encerrado o contrato ajuizou a demanda com o fito de questionar a legalidade dos descontos.

Desse modo, por não constatar prova de que o negócio jurídico de seu de forma irregular, está atestada a sua validade, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Diante disso, por óbvio que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

A propósito do tema, confira-se o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO PELO CAIXA ELETRÔNICO. CHIP, SENHA E BIOMETRIA. POSSIBILIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO. VERIFICADA. VALORES PARA CONTRATO ANTERIOR E RESTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJPR - 13ª C. Cível - 0005582-11.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO FERREIRA DE MORAES - J. 08.07.2022).

Dessa forma, é imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e declarou válida a contratação efetuada por meio de uso de cartão e senha pessoal.

No que se refere à sanção por litigância de má-fé, melhor sorte não assiste à Recorrente.

O artigo 5.º, do Código de Processo Civil estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé.

Sabe-se que uma das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal, é a proibição do abuso de direitos processuais, tais quais, alterar a verdade dos fatos, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas da litigância de má-fé, conforme prevê o artigo 80, incisos II, V e VI, do CPC, porque fere o dever de cooperação, previsto no artigo 6.º, da Lei de Ritos.

No caso, do que foi coligido aos autos, não há sequer indícios mínimos de que a Apelante foi induzida a erro; pelo contrário, há prova cabal da contratação e disponibilidade dos valores na conta da parte Recorrente.

Se não bastasse isso, por meio de simples pesquisa do CPF da Recorrente, é possível encontrar diversas Ações em desfavor de outras Instituições Financeiras, nas quais a Recorrente busca a declaração de inexistência de débito e alega desconhecer os descontos.

Nessa perspectiva, é evidente a vontade deliberada da Apelante de enganar o Juízo, com intencional alteração da verdade dos fatos plenamente demonstrada no processo, de modo que indubitável tratar-se de litigante de má-fé.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Recurso e mantenho inalterada a sentença.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023